Tribunal: STF
Processo: HC 224865
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES: MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.2.2023 por Alan dos Santos Barbosa, advogado, em benefício de Maria Elissandra Félix da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 8.2.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 800.487/AC.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara de Plantão da comarca de Feijó/AC, em 13.8.2021, convertido a prisão em flagrante da paciente em preventiva (fl. 1, e-doc. 2).



    Em 17.12.2021, foi oferecida denúncia nestes termos:



    “1º Fato 



    No dia 18 de agosto de 2021, por volta de 22h, na Rua BR 364, em frente ao Ozirande Polo Agroflorestal, em Feijó, a denunciada MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA, em ocasião de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Estadual n. 5.465/2020, para satisfazer pretensão ilegítima, fez justiça com as próprias mãos. 



    2º Fato 



    No dia 19 de agosto de 2021, por volta de 8h., na invasão do Zenaide Paiva, bairro Zenaide Paiva, neste município, os denunciados LEANDRO DE SOUSA FREITAS, DEUSMAR SILVA DE SOUZA, SIMARA DA SILVA MENESES, MAIKO JECSON FELIX DA SILVA, ANTÔNIO CLENILSON DA SILVA PINTO, KILDERY DE LIMA CORDEIRO, MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA, RAIMUNDA NONATA ALVES DE LIMA, ANTÔNIO CARLISSON CAVALCANTE PESSOA, YASMIN SOUSA LIMA, MANOEL DE SOUSA PAULINO, DHEKY PAULINO ARAÚJO e WEMERSON INÁCIO DE ARAÚJO, para facilitar a execução de outro crime, e em ocasião de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Estadual n. 5.465/2020, corromperam o menor de dezoito anos Lucas da Silva Sousa ou, no mínimo, facilitaram a sua corrupção, com ele praticando os delitos previstos no art. 121, §2º, I, IV do CP, art. 211 do CP, e art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013.



    3º Fato 



    No dia 19 de agosto de 2021, por volta de 14h., na Rua Caju, Bairro Conquista, em Feijó, os denunciados DEUSMAR SILVA DE SOUZA, ANTÔNIO CLENILSON DA SILVA PINTO, KILDERY DE LIMA CORDEIRO, MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA, SIMARA DA SILVA MENESES, RAIMUNDA NONATA ALVES DE LIMA, ANTÔNIO CARLISSON CAVALCANTE PESSOA , YASMIN SOUSA LIMA, MANOEL DE SOUSA PAULINO, DHEKY PAULINO ARAÚJO e WEMERSON INÁCIO DE ARAÚJO vulgo CADEADO, a mando de LEANDRO DE SOUSA FREITAS e MAIKO JECSON FELIX DA SILVA, que dirigiram a atuação dos demais corréus, em ocasião de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Estadual n. 5.465/2020 e em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o menor de dezoito anos Lucas da Silva Sousa, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima José Evlair Félix de Araújo vulgo Vavá, com 14 anos de idade à época dos fatos, conforme certidão de óbito de fl. 266. (...)



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados LEANDRO DE SOUSA FREITAS, DEUSMAR SILVA DE SOUZA, MAIKO JECSON FELIX DA SILVA, ANTÔNIO CLENILSON DA SILVA PINTO, SIMARA DA SILVA MENESES, KILDERY DE LIMA CORDEIRO, MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA, RAIMUNDA NONATA ALVES DE LIMA, ANTÔNIO CARLISSON CAVALCANTE PESSOA, YASMIN SOUSA LIMA, MANOEL DE SOUSA PAULINO, DHEKY PAULINO ARAÚJO e WEMERSON INÁCIO DE ARAÚJO, em comunhão de desígnios e ações com o adolescente Lucas da Silva Sousa, o qual foi envolvido nas práticas delituosas, em ocasião de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Estadual n. 5.465/2020, integraram ou promoveram, pessoalmente, a organização criminosa Comando Vermelho, cuja atuação envolve emprego de arma de fogo, participação de criança ou adolescente e conexão com outras organizações criminosas independentes. (...)



    Ante todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Acre denuncia: 



    1) MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA pela prática dos crimes previstos no art. 346, Código Penal c/c art. 61, II, ‘j’ do CP, art. 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 61, II, ‘b’ e ‘j’ do Código Penal, art. 121, §2º, I, IV do CP c/c art. 61, II, ‘j’ do Código Penal, e art. 2º, §2º e §4º, I e IV da Lei 12.850/13 c/c art. 61, II, ‘j’ do Código Penal, sendo os dois últimos com as disposições aplicáveis da Lei n. 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal” (fls. 3-12, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1000116-82.2023.8.01.0000, que teve a liminar indeferida pela Desembargadora Denise Castelo Bonfim, do Tribunal de Justiça do Acre, com os seguintes fundamentos:



    “Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    De resto, verifica-se que a liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com a matéria de mérito, cuja resolução demanda análise pormenorizada dos autos e julgamento pelo órgão colegiado deste Tribunal. 



    Ademais, de acordo com a documentação acostada, denota-se a pluralidade de réus – 14 (catorze) ao todo -, o que por si só, demanda dilação de prazo para a formação da culpa. 



    Com tais considerações, indefiro a liminar ora requerida” (e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 800.487 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 8.2.2023 pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos seguintes termos:



    “Não há como prosseguir a irresignação. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. (...)



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 



    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator (...)



    Por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “em 22 de setembro de 2022 o Juízo de Piso manteve a prisão preventiva da paciente e até a presente data não há nova manifestação quanto a necessidade da manutenção da segregação da paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “sem que se configure uma situação de real necessidade, na qual insuficiente a adoção de medida menos gravosa, inidônea a privação cautelar da liberdade da acusada, devendo ser concedida a liberdade provisória à paciente com as medidas cautelares, se for o caso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a gravidade abstrata do delito atribuída ao agente decorrente, exemplificadamente, de sua natureza hedionda, é insuficiente para a decretação da prisão preventiva, sob pena de afronta à garantia constitucional de presunção de inocência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão em flagrante foi ilegal, pois há dúvidas mais do que razoáveis quanto ao mandante ou autor do crime” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto e pelo que consta dos documentos constantes do processo e dos ora enviados a este Egrégio Tribunal (anexos), é a presente para respeitosamente requerer, após o pedido de informações, a concessão da presente ordem de habeas corpus, inclusive através da concessão de medida liminar, para o fim de colocar em liberdade a paciente, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura, o que se pede como medida de singela homenagem ao direito e especialmente à justiça” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 800.487/AC.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    A pretensão trazida na espécie esbarra no óbice da Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Entretanto, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal e do caput do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, firmou-se jurisprudência no sentido de autorizar-se o afastamento do óbice em situações excepcionais, de flagrante ilegalidade (HC n. 129.553/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.10.2015). Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. Ao prestar informações ao Tribunal de Justiça sobre o habeas corpus lá impetrado, o juiz de primeiro grau ressaltou:



    “Consta nos autos, em depoimento de fls. 34/35, que a paciente afirmou estar na facção criminosa há um ano e meio, que tem vulgo de ‘professora do crime’, que possui padrinho dentro da facção, que é tia paterna de José Avlair, vulgo ‘Vavá’, que este estuprou sua filha, e que pediu para outro faccionado que possui cargo de conselheiro para que tomasse providências, e que houve uma reunião para deliberar o caso. 



    No presente caso, há indícios suficientes de autoria e materialidade nos elementos colacionados aos autos, sobretudo pela confissão da autora, e depoimento das testemunhas. 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos fundamentos da decisão de fls. 107/108, dos autos principais, e diante da gravidade do crime cometido. 



    Outrossim, não se vislumbra a possibilidade de soltura, mesmo que a paciente seja mãe de crianças, pois trata-se de crime praticado com violência, incidindo o artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo penal 



    Esclareço que o tempo necessário ao julgamento do presente feito é mais extenso que o comum, dada a complexidade envolvida na causa, seja pela quantidade de réus, seja pela grande quantidade de diligências probatórias” (e-doc. 7).



    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto do crime e pelo risco de reiteração criminosa, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.



    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.



    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).



    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática dos delitos imputados à paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, sobretudo a participação da paciente em organização criminosa e sua confissão do delito de homicídio, as instâncias anteriores decidiram pela manutenção da prisão preventiva da paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 



    12. Sobre o alegado excesso de prazo, verifica-se que a decisão impugnada harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de afastar-se o alegado constrangimento ilegal pelas peculiaridades do caso.



    Não se demonstra, na espécie, desídia do Poder Judiciário na condução do processo, tendo sido assentado que “o tempo necessário ao julgamento do presente feito é mais extenso que o comum, dada a complexidade envolvida na causa, seja pela quantidade de réus, seja pela grande quantidade de diligências probatórias” (e-doc. 7). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS: DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. 1. A gravidade em concreto do crime evidenciada pelo modus operandi, além do fato do agravante permanecer foragido, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Adentrar na discussão acerca desconsideração das informações policiais diante da ausência de imparcialidade investigativa, quando a questão não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes, implicaria em indevida supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.192-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2019; HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017; HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.251-AgR, Relator o Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016). 



    Não se constata, portanto, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, pela complexidade do processo e gravidade dos fatos imputados.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora